Tribunal: TJBA
Processo: 8048184-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048184-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança, com pedido de tutela de evidência liminarmente, impetrado por Antônio Carlos Rodrigues contra suposto ato omissivo, arbitrário e ilegal atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com vencimentos calculados com base no posto de Capitão PM, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada. A impugnação à concessão da justiça gratuita foi suscitada, bem como a alegação de decadência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita não encontra amparo legal, sendo que o valor declarado nos autos (R$ 2.475,12) está dentro dos parâmetros para concessão do benefício, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. Não há decadência a ser reconhecida, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, incidindo o entendimento da Súmula 85 do STJ, que permite a renovação do prazo mês a mês. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 271, veda o pagamento de parcelas anteriores à impetração quando não houver requerimento administrativo. O autor foi regularmente transferido à reserva remunerada em 2006, na graduação de Sargento, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, conforme documentos constantes nos autos. A promoção de policiais militares está condicionada a critérios legais específicos (como interstício, aptidão, curso preparatório e inclusão em lista de pré-qualificação), conforme art. 134 do Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/97). O fundamento legal utilizado pelo impetrante foi revogado com o advento da Lei Estadual nº 11.356/2009, que restabeleceu a graduação de Subtenente PM na estrutura hierárquica, não havendo previsão de reenquadramento automático ao posto de 1º Tenente. A inexistência de previsão legal e a ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a promoção inviabilizam o reconhecimento do direito líquido e certo pleiteado. A jurisprudência do TJ/BA é pacífica no sentido de que não há direito à promoção automática para o posto de 1º Tenente PM, tampouco à percepção de proventos de Capitão PM na hipótese em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A omissão da Administração quanto a obrigação de trato sucessivo não configura decadência do direito à impetração do mandado de segurança. A promoção de policial militar à reserva remunerada não ocorre automaticamente e depende do cumprimento de requisitos legais específicos previstos no Estatuto da Polícia Militar da Bahia. Não há direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM quando o policial é transferido à reserva remunerada sem preencher os requisitos legais exigidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/09, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92, 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8048184-93.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I